Tribunal: CARF
Processo: 10166.732941/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.732941/2017-23
ACÓRDÃO
3302-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2014, 2015
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS.
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. CONTRATO DE CONTA CORRENTE.
INCIDÊNCIA DE IOF.
O mecanismo de conta corrente mantido entre pessoas jurídicas ou entre
pessoa jurídica e pessoa física, pelo qual uma disponibiliza à outra recursos
financeiros que deverão ser restituídos ao cabo de prazo determinado ou
indeterminado, configura operação correspondente a mútuo sobre a qual
incide IOF, segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 14765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732941/2017-23
2
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores os conselheiros Mario Sergio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas (substituto[a] integral), Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente). Ausente a conselheira Francisca das Chagas Leme, substituída pela conselheira Gisela
Pimenta Gadelha Dantas.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração, lavrado contra a empresa acima
identificada, com exigência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas
a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, anos-calendários 2014 e 2015.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão no 08-42.728, da Delegacia de Julgamento da Receita Federal em
Fortaleza em 25/04/2018, resumidamente, bem como sua ementa.
1. Quanto ao Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal emitidos a fiscalizada respondeu:
 que não possuía os DARFs e DCTFs requisitados, tendo em vista que as
operações relacionadas não seriam objeto de tributação, e que as contas
contábeis em questão são destinadas ao controle dos contratos de mútuo
ou conta corrente firmados pela empresa com partes relacionadas.
 Com base nas informações prestadas pela empresa em sua Escrituração
Contábil Fiscal, verificou-se que houve variação no saldo das contas
contábeis que compõem o grupo que controla operações com partes
relacionadas, denotando possíveis operações de crédito que ensejariam,
em tese, a incidência de IOF naquele período.
 Além disso, a autoridade autuante constatou a ausência de pagamentos
de IOF e de entrega de DCTF com confissão de débitos do imposto para os
ACs 2014 e 2015. Não houve registro de DComp para valores de IOF nem
parcelamentos em aberto.
 Analisando-se a contabilidade da contribuinte para os ACs 2014 e 2015,
verificou-se a utilização das seguintes contas contábeis dos códigos
1020103 - PARTES RELACIONADAS e 1020104 - OUTROS CRÉDITOS, do
ativo não circulante, destinadas ao controle dos contratos de mútuo e
conta corrente (fls. 4-7 Acordão DRJ)
Fl. 14766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732941/2017-23
3
 A autoridade fiscal inferiu que os lançamentos a débito efetuados nessas
contas possuíam como padrão o encaminhamento de recursos financeiros
para os empreendimentos que constituíam, em verdade, partes
relacionadas, conforme denominação dada a cada uma das contas.
 O encaminhamento desses recursos financeiros estava lastreado em
Contratos de Conta Corrente firmados pela contribuinte com as partes
relacionadas que dão nome às contas contábeis acima elencadas.
 Em tais CONTRATOS, juntados às fls. 12.564/12.788, as partes são
denominadas "MUTUANTE" e "MUTUÁRIO" e convencionaram que "[...]
Pelo presente instrumento as partes convencionam fazer remessas
recíprocas de valores, anotando os créditos daí resultantes em uma conta
posterior verificação do saldo exigível [...]".
 Adicionalmente, a contribuinte juntou aos autos os comprovantes de
transferência de recursos financeiros decorrentes dos contratos em
alusão, por meio de arquivo não paginável, conforme Termo de Anexação
de fl. 12.791.
 Da ação fiscal acima descrita resultou a lavratura do Auto de Infração de
fls. 13.726/13.734, em que se apurou FALTA DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, sendo que a exigência do IOF
correspondente aos ACs 2014 e 2015 teve por fundamento normativo o
disposto no art. 63, inciso I, do CTN, no art. 5o, § 3o, art. 44, inciso I e §§
1o e 2o; e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no art. 13
da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no art. 586 do Código Civil, no
art. 1o do Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de 1999, nos arts.
2o, inciso I, 3o ao 7o, 47, 49 e 50 do Decreto no 6.306, de 14 de dezembro
de 2007, e na Solução de Consulta Cosit no 50, de 2015(fls.
12.792/12.796).
 Assim, à luz do disposto no art. 13 da Lei n° 9.779, de 1999, as operações
realizadas pela fiscalizada na condição de mutuante, nos ACs 2014 e 2015,
sujeitam-se à incidência do IOF, por corresponderem a operações de
crédito decorrentes de mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas distintas, uma vez que presentes os atributos inerentes a essa
espécie de empréstimo.
 Por ser a pessoa jurídica concedente do crédito, é a responsável pela
cobrança e recolhimento do IOF.
 O cálculo do IOF devido encontra-se descrito no item VI do TVF, sendo
que a apuração da base de cálculo e do IOF normal (alíquota de 0,0041%
incidente sobre o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês), assim como do respectivo adicional (alíquota de
0,38% incidente sobre os acréscimos de mútuos no mês), referentes aos
Fl. 14767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732941/2017-23
4
ACs 2014 e 2015, constam dos seis anexos do TVF descritos no item "39"
(fls. 13.747/14.648), fls. 8-9 Acordão DRJ.
 Levaram-se em consideração os registros contábeis das mencionadas
contas representativas do ativo, bem como a realização, pela autuada
(mutuante), de operações de mútuo com valores do principal indefinidos,
tendo deixado de recolher o imposto de sua responsabilidade e de
declarar o respectivo débito em DCTF.
 Aplicou-se, assim, para efeito de cálculo do imposto e adicional, o
disposto no art. 7o, inciso I, alínea “a”, no 1, §§ 12, 13, 15 e 16, do Decreto
n° 6.306, de 2007, considerados os saldos devedores diários e acréscimos
dos saldos devedores

2. IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA
Conforme Relatório da DRJ a empresa apresentou a seguinte Impugnação:
 A pessoa jurídica apresentou a impugnação de fls. 14.661/14.676 em
23/02/2018, na qual expôs a regra matriz do IOF e sustentou, no mérito,
em síntese:
a) a não incidência do IOF sobre operações não financeiras, bem
como sobre operações realizadas pela mesma pessoa jurídica;
b) a ilegalidade da incidência de IOF sobre Contrato de Conta
Corrente.
 Por fim, requereu o acolhimento da sua peça de defesa e o
reconhecimento da insubsistência do Auto de Infração.

3. VOTO DELEGACIA DE JULGAMENTO

Em seu voto a DRJ pontou a respeito da impugnação da seguinte forma:

 De início, a impugnante argumentou que o lançamento identificado em
sua contabilidade, mais especificamente na conta contábil no
102010301001014
(Desenvolve
Participações
Ltda.,
CNPJ
13.450.100/0001-61), objeto da autuação fiscal, não corresponde a
operação de natureza financeira, o que afastaria a incidência do imposto.
 Complementou, neste ponto, que "a situação descrita nunca tratou-se de
um crédito, bem como nunca houve a entrega/disponibilidade dos valores;
mas sim um simples aumento de investimentos da JCVG Participações S/A,
CNPJ 04.169.690/0001-68, que é a acionista majoritária da José Celso
Fl. 14768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732941/2017-23
5
Gontijo Engenharia S/A mediante a utilização de créditos junto à
Desenvolve Participações Ltda, CNPJ 13.450.100/0001-61, conforme ata
anexa." (fls. 10-11 Acordão DRJ)
 Reproduz-se, ainda, trecho da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 29/09/2014 pela empresa JCVG Participações S/A, em que
ficaram registrados:
1. devolução de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital
(AFAC) pela investida Atrium Empreendimentos Imobiliários S/A,
em troca de cessão do crédito junto à Desenvolve Participações
Ltda., no valor de R$ 103.815.547,96; e
2. aumento de investimentos na investida José Celso Gontijo
Engenharia S/A (ora impugnante), no valor de R$ 192.000.000,00,
sendo R$ 103.815.547,96 mediante utilização de créditos junto à
Desenvolve Participações Ltda. e R$ 88.610.452,04 mediante
utilização do saldo da conta de AFAC.
 Antes de adentrar à análise das operações em si, releva esclarecer que a
autoridade tributária considerou que os lançamentos a débito efetuados
na conta referida pela impugnante (no 102010301001014) possuía como
padrão, assim como as demais contas listadas, o encaminhamento de
recursos financeiros para os empreendimentos, que na verdade
constituem partes relacionadas, conforme denominação dada a cada uma
dessas contas, pertencentes aos grupos de códigos 1020103 - PARTES
RELACIONADAS e 1020104 -OUTROS CRÉDITOS (ativo não circulante),
destinados ao controle dos contratos de mútuo e conta corrente.
 Causa estranheza o fato de que tenha sido deliberado na mencionada
Assembleia Geral a utilização concomitante de suposto crédito da JCVG
Participações S/A junto à Desenvolve Participações Ltda., no valor de R$
103.815.547,96, tanto em contrapartida à devolução de AFAC pela Atrium
Empreendimentos Imobiliários S/A quanto no aumento de investimento da
JCVG na impugnante.
 Além disso, a contabilização do aumento de investimento da JCVG na
impugnante referente à cessão de crédito se deu em conta destinada ao
controle de mútuos, conforme acima explicitado, conta esta que sofreu,
ainda no AC 2014 e no AC 2015, outros lançamentos a débito, a exemplo
dos que abaixo se colacionam, indicativos do mecanismo de conta
corrente, ainda que não lastreados no respectivo contrato, fls. 12-13 do
Acórdão DRJ.
 A despeito de não constar dos autos um Contrato de Conta Corrente com
a Desenvolve Participações Ltda., o que parece ter havido foi uma
transferência indireta de recursos, sendo correto o procedimento da
Fl. 14769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732941/2017-23
6
fiscalização em caracterizar tal operação como mútuo de recursos
financeiros.
 Neste ponto, vale destacar que o art. 7o, §§ 2o e 3o, da IN RFB no 907, de
2009, não se dirige ao contrato típico de conta corrente (conta corrente
contratual)mencionado no art. 4o, § 2o, alínea “b”, da Lei no 7.357, de
1985 (Lei do Cheque); seu texto, abaixo transcrito, não deixa dúvidas de
que o termo “conta corrente”, utilizado no sentido contábil, indica o modo
como os créditos liberados para o mutuário e as respectivas amortizações
são registrados na contabilidade do mutuante (conta corrente contábil):
“Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por
pessoas jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide somente sobre operações de
mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma.
§ 1o O imposto de que trata o caput tem como:
I - contribuinte, o mutuário, pessoa física ou jurídica;
II - fato gerador, a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do mutuário; e III
- base de cálculo, o valor entregue ou colocado à disposição do
mutuário.
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente
sem definição do valor de principal, a base de cálculo será o
somatório dos saldos devedores diários, apurado no último dia de
cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente
em que fique definido o valor do principal, a base de cálculo será o
valor de cada principal entregue ou colocado à disposição do
mutuário. “

 Prosseguindo na análise das operações realizadas, reconhece-se que há
distinção entre o contrato de conta corrente e o de mútuo, conforme
enumerado pela Impugnante em sua peça de defesa.
 O contrato de conta corrente possui características próprias que devem
ser observadas pelos grupos econômicos que desejam adotar uma gestão
financeira unificada em uma das pessoas do grupo. No seu bojo, duas ou
mais pessoas jurídicas convencionam fazer remessas sucessivas e
recíprocas de valores, anotando os créditos e débitos em uma conta única,
a fim de verificar o saldo exigível ao final de certo prazo.
 Durante sua vigência, as partes não se podem julgar credoras umas das
outras, haja vista que o montante das remessas forma um todo
Fl. 14770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732941/2017-23
7
homogêneo que somente voltará a individualizar-se ao término do prazo
ajustado, quando poderá haver a cobrança de juros e até a execução do
seu objeto.
 Já na operação de mútuo, cujas peculiaridades são fundamentais para
identificação de operação sujeita à incidência do IOF, há o empréstimo de
coisas fungíveis, ficando o mutuário obrigado a restituir ao mutuante o
que dele recebeu em coisa da mesma espécie, qualidade e quantidade,
nos termos do art. 586 e seguintes do Código Civil/2002, abaixo
transcritos:
Seção II
Do Mútuo
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do
mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Art. 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada
ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a
tradição.
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se
devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a
taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.
Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do
mútuo será:
I - até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos
agrícolas, assim para o consumo, como para semeadura;
II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro;
III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de
qualquer outra coisa fungível. (grifou-se)

 No entanto, a questão não se resume a comprovar que as operações de
crédito sobre as quais incidiu o IOF in casu estão albergadas por contrato
de conta corrente, para assim afastar a incidência do imposto, se dessas
operações resultou a efetiva concessão de empréstimo entre as
contratantes.
 A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional(CTN), define o fato gerador do IOF, quanto às operações de
crédito, como sendo a entrega total ou parcial do montante objeto da
obrigação ou a sua colocação à disposição do interessado:
Fl. 14771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732941/2017-23
8
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de
crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores
mobiliários tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total
ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou
sua colocação à disposição do interessado;

 O art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, nos limites da autorização
constitucional e do fixado no CTN, estabelece que o fato gerador do IOF é
a operação de crédito correspondente a mútuo de recursos financeiros, o
que independe da formalização de um contrato, quer seja de mútuo, quer
seja de conta corrente

 Assim sendo, nas operações objeto da autuação, em que houve a
disponibilização de recursos financeiros para pessoas jurídicas ligadas e
respectivos empreendimentos imobiliários, está caracterizado o mútuo
pela transferência do domínio de coisa fungível (dinheiro), sendo a
impugnante sujeito passivo responsável pelo IOF incidente.
 O Decreto no 6.306, de 2007, reafirma sua sujeição passiva no art. 5o,
inciso III,
 Dessa forma, não procede a alegação da interessada no sentido da
impossibilidade de incidência do imposto nas operações registradas nas
contas contábeis listadas no item "III.2" da sua peça de defesa, por
considerar que não se referem a pessoas jurídicas, mas às obras
(empreendimentos) registradas na José Celso Gontijo Engenharia
S/A,(estabelecimento Matriz). Isto porque a autuada celebrou vários
Contratos de Conta Corrente com as empresas responsáveis por tais
empreendimentos imobiliários, tendo efetuado a contabilização da
disponibilização de recursos financeiros de forma individualizada, por
obra.
 Foi essa a conclusão da autoridade autuante, extraída do TVF.
 Vale afirmar que, no curso de um típico contrato de conta corrente,
poderá haver a incidência do IOF sobre os recursos financeiros
disponibilizados, que importem em operação de crédito em favor de uma
das contratantes.
 Isto porque o alvo da lei não é o instrumento pelo qual se formaliza a
operação, mas o negócio jurídico que corresponda a mútuo de recursos
financeiros, que pode ou não estar acobertado pelo contrato de conta
corrente.
Fl. 14772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732941/2017-23
9
 Por ser elucidativo, cabe colacionar a ementa e parte do voto do Eminente
Min. Mauro Campbell do STJ no Recurso Especial mencionado na aludida
Solução de Consulta:
RECURSO ESPECIAL No 1.239.101 - RJ (2011/0033476-0)
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE
CRÉDITO CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS
FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N.
9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato
gerador do IOF a ocorrência de "operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo.
Sendo assim, no contexto do fato gerador do tributo devem
ser compreendidas também as operações realizadas ao
abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito.
2. Recurso especial não provido.
VOTO(...)Com efeito, o que a lei caracteriza como fato
gerador do IOF é a ocorrência de "operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo.
(...)
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única
espécie contratual a ser tributada, é tido por um modelo
cujas características essenciais devem ser buscadas em
outras espécies de contrato que envolvam operações de
crédito para que possam ser alcançadas pela hipótese de
incidência do IOF.
É por esse motivo que o §1o, do art. 13, da lei citada
considera ocorrido o fato gerador do tributo na data da
concessão do crédito.
O contrato de abertura de crédito que a recorrente celebra
estabelece que a controladora disponibiliza créditos às
controladas, que poderão utilizá-los total ou parcialmente.
A remuneração do capital emprestado são os juros sobre o
capital da controladora disponibilizado às controladas.
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas
ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas, com a previsão de concessão de crédito, são
verdadeiras operações de crédito correspondentes a mútuo
Fl. 14773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732941/2017-23
10
de recursos financeiros, na medida em que, em todos os
casos, é disponibilizado numerário de forma imediata para
pagamento futuro a depender do saldo existente.
 Além do mais tem-se uma série de Acórdãos CARF corroborando o
entendimento discorrido, como por exemplo: (fls.20 – 22 Acórdão DRJ):
Acórdão CARF no 3402-003.019, 4a Câmara/2a turma
Ordinária, sessão de 26/04/16
IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTRATO DE
CONTA
CORRENTE
COM
ABERTURA
DE
CRÉDITO.
INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas do mesmo
grupo empresarial, através de contrato de conta corrente
com abertura de crédito rotativo, sujeitam-se à tributação
pelo IOF, nos termos do artigo 13 da Lei n. 9.779/99.
ÔNUS
DA
PROVA.
DEFESA.
FATOS
IMPEDITIVOS,
MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS.
Cabe à defesa a prova dos fatos impeditivos, modificativos
ou extintivos da pretensão fazendária.
Em sua Ementa a DRJ elenca:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF Ano-calendário:
2014, 2015 OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS.
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. CONTRATO DE CONTA CORRENTE.
INCIDÊNCIA DE IOF.
O mecanismo de conta corrente mantido entre pessoas jurídicas ou entre
pessoa jurídica e pessoa física, pelo qual uma disponibiliza à outra recursos
financeiros que deverão ser restituídos ao cabo de prazo determinado ou
indeterminado, configura operação correspondente a mútuo sobre a qual
incide IOF, segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2014, 2015
CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA OU DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará
apenas a legislação de regência, assim como o entendimento da RFB
expresso em atos normativos de observância obrigatória, não estando
vinculada às decisões administrativas proferidas em processos dos quais
não participe a interessada ou que não possuam eficácia erga omnes, e nem
a opiniões doutrinárias sobre determinadas matérias.
Fl. 14774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732941/2017-23
11
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada a Recorrente apresenta seu Recurso Voluntário, onde repisa exatos
pontos da Impugnação, acrescentando Parecer Contábil sob sua ótica de método de cálculo do
IOF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dela tomo conhecimento e passo a apreciar.

II – MÉRITO
O Auto de Infração em apreço centra-se na utilização do Conta Corrente, bem como
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC), assim elencados:
 Pagamentos e recebimentos referentes a operações típicas de
conta corrente, usuais entre pessoas jurídicas relacionadas,
envolvendo verdadeiras relações econômicas continuativas nas
quais os envolvidos não se tornam propriamente credores, nem
devedores uns dos outros;
 Adiantamentos para futuros aumentos de capital – AFAC, conforme
alegado pela Recorrente que seriam investimentos;
O IOF tem sua previsão nos dispositivos legais assim expressos:
1. Constituição Federal
O art. 153, inciso V, da Constituição Federal autorizou a instituição de
imposto sobre operações de crédito:
Fl. 14775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732941/2017-23
12
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou
valores mobiliários;
2. Código Tributário Nacional – CTN
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem
como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total
ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua
colocação à disposição do interessado;
3. Lei no 9.779/99, artigo 13
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
4. Decreto no 6.306/77, artigo 2o inciso I, alínea “c”:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
(...)c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 13);

No Auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal não há destaque para
justificativa de alegação de investimento apresentada pela empresa, sendo em seu bojo tudo
tratado como Conta Corrente. Para efeito de análise será dividida em duas partes:

1. Conta Corrente
Como bem aponta a Autoridade Lançadora, em seu relatório, foi constatado:
 O encaminhamento desses recursos financeiros estava lastreado em
Contratos de Conta Corrente firmados pela contribuinte com as partes
relacionadas que dão nome às contas contábeis acima elencadas.
 Em tais CONTRATOS, juntados às fls. 12.564/12.788, as partes são
denominadas "MUTUANTE" e "MUTUÁRIO" e convencionaram que
"[...] Pelo presente instrumento as partes convencionam
fazer remessas recíprocas de valores, anotando os créditos daí
Fl. 14776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732941/2017-23
13
resultantes em uma conta posterior verificação do saldo exigível
[...]".
 Adicionalmente, a contribuinte juntou aos autos os comprovantes de
transferência de recursos financeiros decorrentes dos contratos em
alusão, por meio de arquivo não paginável, conforme Termo de Anexação
de fl. 12.791.
 Com isso, o Auditor-Fiscal não teve dúvida em enquadrar como fatos
gerados no IOF as operações de transferência de recursos financeiros a
terceiros (partes relacionadas) registradas pelas contas contábeis
mencionadas, conforme CONTRATOS DE CONTA CORRENTE firmados e
comprovantes de transferência financeira.
 No item "45" do TVF esclareceu-se também que os valores lançados
foram aqueles referentes às operações de crédito com pessoas jurídicas
do mesmo grupo, de acordo com os contratos de conta corrente
celebrados entre elas.

Percorrendo as informações já elencadas percebe-se clara utilização dos termos
típicos que apontam incisivamente na incidência do IOF, como bem delineado tanto pela
Fiscalização como pela Delegacia de Julgamento em tela.
Como bem destacou o Acórdão da Delegacia de Julgamento, o mútuo financeiro
também se materializa na chamada operação de conta corrente, entendimento esse também
externado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do Recurso Especial no 1.239.101 RJ
(2011/33476-0), aqui apresentado em sua ementa:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES
A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI
N° 9.779/99.
O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
‘operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas’ e não a específica operação de mútuo.
Sendo assim, no contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas
também as operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre
empresas coligadas com a previsão de concessão de crédito.
Discorre o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF na mesma linha,
conforme Acordão 3401-005.393, de 23/10/2018, da Terceira Seção de Julgamento:
Acórdão no 3401-005.393 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 23 de outubro de 2018
Matéria IOF
(...)
Fl. 14777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732941/2017-23
14
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF Ano calendário: 2004
(....)OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, ocorrendo a sua
efetivação na entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado.
Dessarte, somando às decisões já elencadas, apresente-se o Tema 104 do STJ, por
meio do Leading Case RE 590186, sobre a constitucionalidade ou não do artigo 13 da Lei no
9.779/99:
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 104 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "É constitucional a
incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se
restringindo às operações realizadas por instituições financeiras", nos termos do
voto do Relator
Não votou a Ministra Rosa Weber.
Falaram: pela recorrida, a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da
Fazenda Nacional; pelo amicus curiae Associação Brasileira do Agronegócio -
ABAG, o Dr. Fabio Pallaretti Calcini; e, pelo amicus curiae Associação Brasileira de
Advocacia Tributária - ABAT, o Dr. Breno Ferreira Martins Vasconcelos.
Plenário, Sessão Virtual de 29.9.2023 a 6.10.2023.

Todas as alegações foram inclusive de incisivo combate no Acórdão da DRJ,
conforme já apresentado.
Como bem elenca a DRJ não procede a alegação da Recorrente sobre a
impossibilidade da incidência do IOF sobre as empresas apontadas pois não se referiam a pessoas
jurídicas e sim obras registradas na autuada.
Verifica-se que a Recorrente celebrou vários contratos de Conta Corrente com as
empresas responsáveis pelos empreendimentos imobiliários, sendo a disponibilização de recursos
financeiros efetuada de forma individualizada na Contabilidade, por obra, conforme elenca a
Autoridade Autuante em seu Termo de Verificação
Diante de todo quadro exposto, verifica-se a incidência do IOF como
detalhadamente caracterizado pela Autoridade Lançadora.

Fl. 14778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732941/2017-23
15
2. DA ALEGAÇÃO DE AUMENTO DE INVESTIMENTO DA JCVG PARTICIPAÇÕES
Tal item não foi alvo de destaque pela Fiscalização, tratando o conjunto como
Conta Corrente.
Em sua Impugnação e em seu Recurso Voluntário a Recorrente apresentou como
como exemplo de lançamento incorreto o seguinte tópico:

 A impugnante argumentou que o lançamento identificado em sua
contabilidade,
mais
especificamente
na
conta
contábil
no
102010301001014
(Desenvolve
Participações
Ltda.,
CNPJ
13.450.100/0001-61), objeto da autuação fiscal, não corresponde a
operação de natureza financeira, o que afastaria a incidência do imposto.
 Complementou, neste ponto, que "a situação descrita nunca tratou-se de
um crédito, bem como nunca houve a entrega/disponibilidade dos
valores; mas sim um simples aumento de investimentos da JCVG
Participações S/A, CNPJ 04.169.690/0001-68, que é a acionista majoritária
da José Celso Gontijo Engenharia S/A mediante a utilização de créditos
junto à Desenvolve Participações Ltda, CNPJ 13.450.100/0001-61,
conforme ata anexa.".
Neste ponto peço vênias para reproduzir a combativa análise efetuada pela DRJ no
item em apreço:
 O lançamento contábil em alusão, a débito da conta no 102010301001014,
foi efetuado em 30/09/2014, conforme segue:
Fl. 14779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732941/2017-23
16

 Reproduz-se, ainda, trecho da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em
29/09/2014 pela empresa JCVG Participações S/A, em que ficaram registrados:
1. devolução de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
pela investida Atrium Empreendimentos Imobiliários S/A, em troca de
cessão do crédito junto à Desenvolve Participações Ltda., no valor de
R$ 103.815.547,96;
2. aumento de investimentos na investida José Celso Gontijo Engenharia
S/A (ora impugnante), no valor de R$ 192.000.000,00, sendo R$
103.815.547,96 mediante utilização de créditos junto à Desenvolve
Participações Ltda. e R$ 88.610.452,04 mediante utilização do saldo da
conta de AFAC:
Fl. 14780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732941/2017-23
17

 Antes de adentrar à análise das operações em si, releva esclarecer que a autoridade
tributária considerou que os lançamentos a débito efetuados na conta referida pela
impugnante (no 102010301001014) possuía como padrão, assim como as demais
contas listadas, o encaminhamento de recursos financeiros para os empreendimentos,
que na verdade constituem partes relacionadas, conforme denominação dada a cada
uma dessas contas, pertencentes aos grupos de códigos 1020103 - PARTES
RELACIONADAS e 1020104 -OUTROS CRÉDITOS (ativo não circulante),
destinados ao controle dos contratos de mútuo e conta corrente.

Fl. 14781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732941/2017-23
18
 Causa estranheza o fato de que tenha sido deliberado na mencionada Assembleia
Geral a utilização concomitante de suposto crédito da JCVG Participações S/A junto
à Desenvolve Participações Ltda., no valor de R$ 103.815.547,96, tanto em
contrapartida à devolução de AFAC pela Atrium Empreendimentos Imobiliários S/A
quanto no aumento de investimento da JCVG na impugnante.
 Além disso, a contabilização do aumento de investimento da JCVG na impugnante
referente à cessão de crédito se deu em conta destinada ao controle de mútuos,
conforme acima explicitado, conta esta que sofreu, ainda no AC 2014 e no AC
2015, outros lançamentos a débito, a exemplo dos que abaixo se colacionam,
indicativos do mecanismo de conta corrente, ainda que não lastreados no
respectivo contrato (fls. 12 - 13)
 A despeito de não constar dos autos um Contrato de Conta Corrente com a
Desenvolve Participações Ltda., o que parece ter havido foi uma transferência
indireta de recursos, sendo correto o procedimento da fiscalização em caracterizar
tal operação como mútuo de recursos financeiros.

Compulsando a defesa da Recorrente não há combate sobre os itens apontados
pela Delegacia de Julgamento no tópico referente ao alegado investimento.
Sendo assim entende ser correto o lançamento procedido.

3. PARECER CONTÁBIL ACOSTADO

Quanto ao Parecer Contábil acostado aos autos verifico apenas uma contestação
quanto ao critério de aplicação dos saldos devedores diários, sendo que em seu entender deveria
ser utilizado o saldo devedor no último dia do mês.
Neste ponto a Delegacia de Julgamento relata:
 Levaram-se em consideração os registros contábeis das mencionadas
contas representativas do ativo, bem como a realização, pela autuada
(mutuante), de operações de mútuo com valores do principal indefinidos,
tendo deixado de recolher o imposto de sua responsabilidade e de
declarar o respectivo débito em DCTF.
 Aplicou-se, assim, para efeito de cálculo do imposto e adicional, o
disposto no art. 7o, inciso I, alínea “a”, no 1, §§ 12, 13, 15 e 16, do Decreto
n° 6.306, de 2007, considerados os saldos devedores diários e acréscimos
dos saldos devedores

Fl. 14782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732941/2017-23
19
Diante do exposto, não vislumbro nenhum suporte legal para aplicar o Parecer
Contábil em apreço.

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 14783
DF CARF MF
Original